Tribunal: TJMT
Processo: 1004082-44.2023.8.11.0010
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004082-44.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FRANCISCO CIRILO DA SILVA - CPF: 420.055.741-04 (APELADO), GABRIELLY GARCIA DE LIMA - CPF: 031.141.331-50 (ADVOGADO), ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - CPF: 162.061.691-20 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO
CONSTATADA
. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta
por Instituição Financeira
contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou inexistentes contratos de empréstimo consignado, determinou a restituição simples dos valores descontados, fixou indenização por danos morais em R$ 9.000,00 e impôs obrigações correlatas, em razão de fraude na contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva da instituição financeira demandada; (ii) estabelecer a configuração e o quantum dos danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário; (
iii
) determinar a possibilidade de compensação de valores depositados na conta do autor; (
iv
) fixar o termo inicial dos juros de mora relativos à restituição dos danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a ilegitimidade do BANCO C6 S/A, devendo o polo passivo ser retificado para constar BANCO C6
CONSIGNADO S/A, por ser a instituição que formalizou os contratos impugnados.

Afasta-se controvérsia quanto à fraude contratual, diante de perícia grafotécnica conclusiva que comprova a falsidade das assinaturas atribuídas ao autor.

Aplica-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno decorrente de fraude, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Configura-se dano moral in
re

ipsa
em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e aposentada, por violação à dignidade e à subsistência.

Reduz-se o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e o caráter compensatório e pedagógico da reparação.

Afasta-se a compensação de valores depositados, por configurar inovação recursal e por se tratar de contrato inexistente decorrente de fraude.

Fixa-se o termo inicial dos juros de mora sobre os danos materiais a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira que figura no contrato fraudulento é parte legítima para responder pela demanda. 2. A fraude em contratação de empréstimo consignado gera responsabilidade objetiva da instituição financeira. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in
re

ipsa
. 4. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Não cabe compensação de valores em contratos declarados inexistentes por fraude. 6. Os juros de mora sobre danos materiais, em responsabilidade contratual, incidem a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.982.034/MA, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.06.2022; TJ-MT, Apelação Cível no 1041123-15.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 12.11.2025; TJ-MT, Apelação no 1014137-24.2024.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.01.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO C6 S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais (Processo no 1004082-44.2023.811.0010), ajuizada por FRANCISCO CIRILO DA SILVA
, que
julgou procedentes os pedidos para: a) declarar a inexistência dos débitos referentes aos contratos no 010017348824 e 010017314656; b) condenar o banco à restituição, na forma simples, dos valores descontados indevidamente; c) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais); d) determinar o cancelamento dos descontos, sob pena de multa; e) determinar a incidência da Taxa SELIC desde o primeiro desconto.

Em sede de embargos de declaração, o banco requerido pleiteou a compensação dos valores depositados na conta do autor e a alteração da periodicidade da multa. O Juízo acolheu parcialmente os embargos apenas para alterar a periodicidade da multa, que passou a incidir por cada desconto indevidamente realizado, limitada ao montante de R$ 10.000,00.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta: a) inexistência de dano moral; b) desproporcionalidade do valor fixado a título de danos morais; c)
necessidade de retificação do polo passivo para constar BANCO C6 CONSIGNADO S/A (CNPJ 61.348.538/0001-86) em vez de BANCO C6 S/A (CNPJ 31.872.495/0001-72); d) possibilidade de compensação dos valores depositados na conta do autor; e) aplicação dos juros de mora a partir da citação para os danos materiais.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença. Subsidiariamente, requer a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, analiso o pedido de retificação do polo passivo, por se tratar de questão preliminar.

Assiste razão ao apelante neste ponto. Conforme documentação apresentada nos autos, os contratos impugnados foram formalizados com o BANCO C6 CONSIGNADO S/A (CNPJ 61.348.538/0001-86), pessoa jurídica distinta do BANCO C6 S/A (CNPJ 31.872.495/0001-72).

Considerando que a sentença foi omissa quanto a este pedido formulado na contestação, e que a legitimidade passiva pertence à instituição financeira que efetivamente formalizou os contratos, deve ser acolhido o pedido de retificação do polo passivo.

Diante disso,
defiro
o pedido de
retificação do polo
passivo da demanda, devendo constar
BANCO C6 CONSIGNADO S/A (CNPJ 61.348.538/0001-86)
.

Passo à análise do mérito propriamente dito.

Na origem, o autor, aposentado por invalidez, alegou ter constatado descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referentes a empréstimos consignados que afirmou jamais ter contratado com o banco réu.

Quanto ao mérito, não há controvérsia sobre a inexistência dos contratos, uma vez que o apelante não impugnou especificamente a conclusão da perícia grafotécnica que atestou que as assinaturas constantes nos contratos não eram provenientes do punho escritor do autor.

A perícia foi conclusiva ao afirmar que "a análise das assinaturas constantes nas Cédulas de Crédito Bancário (CCB) n.o 010017348824 e n.o 010017314656, confrontadas com os padrões gráficos fornecidos pelo Sr. Francisco Cirilo da Silva, revelou divergências
grafoscópicas
significativas. Tais discrepâncias inviabilizam a atribuição da autoria das assinaturas questionadas ao periciado, não havendo evidências técnicas que sustentem que este seja o autor dos lançamentos contestados".

Assim, não tendo sido objeto do recurso, restou pacificada
a fraude na contratação dos empréstimos consignados, sendo correta a declaração de inexistência dos débitos
, bem como, a responsabilidade da instituição financeira.

Conforme o Enunciado no 479 da Súmula do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Assim, ainda que a fraude tenha sido praticada por terceiros, tal fato não exclui a responsabilidade da instituição financeira, que deve responder objetivamente pelos danos causados ao consumidor.

No que tange
ao objeto do recurso, a
configuração dos danos morais, a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que os descontos indevidos em benefício previdenciário, especialmente de pessoa idosa e aposentada, configuram dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, presumido, dispensando a comprovação específica do prejuízo.

No caso em análise, restou comprovado que o apelado, pessoa idosa e aposentada por invalidez, sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, em razão de contratos fraudulentos. Tal situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, atingindo diretamente a dignidade do consumidor e comprometendo sua subsistência, uma vez que reduz indevidamente sua renda mensal de natureza alimentar.

Este Tribunal tem reconhecido o dano moral em situações análogas:

"O dano moral, incasu, é presumido
(in
re

ipsa
),
dispensando a comprovação do prejuízo, sendo que a vítima de fraude bancária experimentasentimentode insegurança, vulnerabilidade e impotência, tendo violada sua privacidade financeira e abalada sua tranquilidade.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10411231520248110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2025)

No que se refere ao
quantum
indenizatório, o arbitramento deve orientar-se pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as circunstâncias do caso concreto, a gravidade da ofensa, a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor e a dupla finalidade da reparação, compensatória para a vítima e pedagógica para o causador do dano, sem ensejar

enriquecimento

sem

causa.

À luz desses parâmetros, afigura-se adequada a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, quantia suficiente para reparar o abalo suportado pela autora e, ao mesmo

tempo, apta a desestimulara reiteração

da conduta lesiva.
No mesmo sentido, segue jurisprudência desta Terceira

Câmara de Direito Privado:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DIGITAL MEDIANTE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR REDUZIDO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recursos conhecidos.
PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 5.000,00.
Mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “1. É nulo o contrato bancário firmado por meio digital quando demonstrado vício de consentimento decorrente de fraude. 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ocorridas no âmbito de suas atividades. 3. A restituição de valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, salvo comprovação de
má-fé. 4. A configuração de desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa gera dano moral
in
re

ipsa
.”

(N.U 1014137-24.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026,
Publicado
no DJE 28/01/2026)

Quanto ao pedido de compensação dos valores depositados na conta do autor, não merece acolhimento.

Como bem destacado na decisão dos embargos de declaração, não houve pedido expresso de compensação na contestação, configurando inovação recursal. Além disso, tratando-se de contratos declarados inexistentes por fraude comprovada, não há que se falar em compensação de valores.

A jurisprudência tem entendido que, em casos de fraude na contratação de empréstimos consignados, a instituição financeira deve arcar com os prejuízos decorrentes de sua falha na prestação do serviço, não sendo possível transferir ao consumidor o ônus de devolver valores que não solicitou e que foram depositados em sua conta em razão de contrato fraudulento.

No tocante ao termo inicial dos juros de mora relativos à restituição dos valores descontados indevidamente (danos materiais), assiste razão ao apelante.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora relativos à indenização por danos materiais devem incidir a partir da citação.

Nesse sentido: "No presente caso, a indenização por danos materiais é decorrente de responsabilidade contratual, contando-se os juros de mora a partir da citação" (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.982.034/MA, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/06/2022).

Portanto, deve ser reformada a sentença neste ponto, para determinar que os juros de mora relativos à restituição dos valores descontados indevidamente incidam a partir da citação.

Em face do
exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
: (i) d
eterminar a retificação do polo passivo, para que conste BANCO C6 CONSIGNADO S/A (CNPJ 61.348.538/0001-86) em substituição a
BANCO C6 S/A (CNPJ 31.872.495/0001-72);
(ii)
reduzir o
quantum
indenizatório
, ao valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)

corrigido

monetariamente

desde o arbitramento,

nos termos da Súmula 362 do STJ, com juros de mora a contar da citação. Ainda, devem ser observados os critérios

legais de atualização

e juros previstos na Lei n. 14.905/2024, com incidência do IPCA para correção monetária e da taxa SELIC, deduzido o IPCA, para os juros de mora
; (
iii
) d
eterminar que os juros de mora relativos à restituição dos valores descontados indevidamente (danos materiais) incidam a partir da citação.

No mais, mantenho integralmente a sentença
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026